Tribunal: TJBA
Processo: 8068176-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068176-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Luiz Otávio Costa Tourinho Tosta, fixando o termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios de sucumbência na data do primeiro trânsito em julgado da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificação da existência de omissão e contradição por ausência de intimação válida do advogado legalmente constituído pelo Banco do Brasil, com alegação de nulidade processual e cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria recursal e fixou o entendimento conforme jurisprudência consolidada. Contudo, restou demonstrado que a decisão que determinou a apresentação de contrarrazões ao agravo foi publicada em nome de advogado não habilitado nos autos, impedindo o exercício do contraditório e configurando cerceamento de defesa. Reconhecida de ofício a nulidade dos atos processuais posteriores à publicação indevida, com anulação do julgamento e reabertura do prazo para manifestação do patrono regularmente habilitado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DE PRAZO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8068176-40.2024.8.05.0000
,
em que figura como Embargante o
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Embargado,
LUIZ OTÁVIO COSTA TOURINHO TOSTA
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, porém
reconhecer de ofício a nulidade, anular o julgamento, bem como determinar a reabertura de prazo para o oferecimento de contrarrazões
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11